Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Reexame. Omissão. Tema 1.234 do STF. Verificada. Ilegalidade do ato administrativo da CONITEC. Não verificada. Recurso conhecido e provido. Efeitos infringentes. Apelação provida.
I. Caso em exame.
1. Reexame de embargos de declaração em que se busca o provimento do recurso para suprir a omissão relativa ao Tema 1.234 do STF.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão na análise do requisito relativo à ilegalidade do ato administrativo de não incorporação de medicamento pela CONITEC.
III. Razões de decidir.
3. Ao analisar o ato de não incorporação pela CONITEC, o julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo.
4. Não foi apontada irregularidade no processo administrativo de incorporação, nos termos dos arts. 19-Q e 19-R da L. n. 8.080/90, não se mostrando ilegal o ato administrativo de não incorporação do referido medicamento.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Não há ilegalidade no processo administrativo de incorporação de medicamento pela CONITEC, nos termos dos arts. 19-Q e 19-R da L. n. 8.080/90, uma vez ausente irregularidade no seu procedimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 8.080/90, arts. 19-Q e 19-R.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703353-64.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 25.08.2025.